Tribunal: TJMT
Processo: 1020665-62.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020665-62.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (EMBARGANTE), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), CASCAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.227.328/0001-02 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º EMBARGOS ACOLHIDOS E 2º EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE –
1º ACLARATÓRIO
- ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA -
2º ACLARATÓRIO
- OMISSÃO QUANTO AO ABATIMENTO DA CARGA RECUPERADA - ERRO SUBSTANCIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL - OMISSÃO QUANTO AO LIMITE DA APÓLICE - VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
1º EMBARGOS ACOLHIDOS
–
2º EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. e CASCAO TRANSPORTES LTDA
contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1020665-62.2022.8.11.0003 interposto pela 2ª embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 251438158, o 1º embargante aduz que há erro material no acórdão embargado, pois determina a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais com base em eventual benefício da assistência judiciária concedido.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes.

Já nas razões, de Id. 251828182, o 2º embargante aduz que há erro substancial e omissão no julgado em razão do acolhimento do Boletim de Ocorrência, omissão quanto ao pedido de abatimento da eventual condenação pela recuperação da carga e omissão acerca do limite de ressarcimento estipulado no contrato de seguro firmado entre a embargada e a transportadora envolvida no sinistro.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Dos embargos opostos pelo 1º embargante

Analisando o caderno processual, verifico que o 1º embargante aduz a ocorrência de erro material no acórdão embargado, pois determina a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais com base em eventual benefício da assistência judiciária concedido.

Todavia, no caso em tela, não há deferimento de assistência judiciária.

Logo, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Dos embargos opostos pelo 2º embargante

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da 2ª embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O 2º embargante aduz que há erro substancial e omissão no julgado em razão do acolhimento do Boletim de Ocorrência, omissão quanto ao pedido de abatimento da eventual condenação pela recuperação da carga e omissão acerca do limite de ressarcimento estipulado no contrato de seguro firmado entre a embargada e a transportadora envolvida no sinistro.

No ponto, sem razão o recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“No que atine à comprovação de quem seria o causador do sinistro, ou seja, a respeito de quem recai a responsabilidade pelo transporte da carga deteriorada, comungo do entendimento exarado pelo Juízo a quo.

Destacado isso, para evitar tautologia desnecessária, colaciono arrestos da sentença atacada, que bem discorre acerca da dinâmica do acidente, das provas colacionadas aos autos e da responsabilidade pelo pagamento dos prejuízos originados pelo sinistro.

“Verifica-se que da prova coligida aos autos que a autora firmou contrato de seguro com a empresa VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, acostado no id. 93395687, com vigência de 31/10/2020 até 31/10/2022, dando cobertura securitária aos riscos de transporte das mercadorias da referida empresa (grãos - soja, milho e trigo -, farelos, biodiesel, defensivos agrícolas, fertilizantes, bioprodutos, óleo de soja - envasado ou a graneel -, pallets, algodão, rótulos, glicerina, ácidos gráxicos, cascas e borra de soja, garrafas pet, máquinas e/oiu equipamentos novos ou usados - inclusive suas partes e peças), realizado pela transportadora CASCÃO TRANSPORTE LTDA, mediante contrato celebrado entre elas, a qual sub-contratou a ré para a realização do transporte..

O documento no id. 93397543 comprova o efetivo transporte de mercadorias/produtos – farelo de soja - pela demandada para a segurada VIDAL. O Boletim de Acidente de Trânsito no id. 93397541, comprova que o sinistro ocorreu por culpa única e exclusiva do preposto da demandada - sr. Marcelo Paulo da Silva.

É consabido que o boletim de ocorrência desfruta de presunção relativa de veracidade, prevalecendo as informações nele contidas quando ausente dos autos prova em sentido contrário capaz de infirmá-lo, visto se tratar de documento público elaborado por agente com fé pública.”

Nesse passo, quanto ao valor da prova consubstanciada no B.O., oportuno ressaltar a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“A jurisprudência tem proclamado, reiteradamente, que o boletim de ocorrência, por ser elaborado por agente da autoridade, goza da presunção de veracidade do que nele contém.

Essa presunção não é absoluta, mas relativa, isto é, juris tantum. Cede lugar, pois, quando infirmada por outros elementos constantes dos autos. Cumpre ao réu, pois o ônus de elidi-la, produzindo prova em sentido contrário.” (Responsabilidade Civil. 10ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2008., p. 871).

E, ainda, a jurisprudência de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. As provas carreadas aos autos demonstram que, de fato, o demandado deu causa ao acidente. Ademais, a presunção de veracidade, atribuída ao Boletim de Ocorrência, somente é elidida através de prova robusta em sentido contrário. Apelo desprovido.” (TJRS. Apelação Cível Nº 70027050137. 12ª Câmara Cível, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack. J. em: 19.03.2009)”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
e
ACOLHO-OS

Conheço

dos embargos de declaração opostos por
CASCÃO TRANSPORTES EIRELI
e
REJEITO-O
.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025